Tribunal: TJSP
Processo: 2233116-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio condominial. Acordo extrajudicial firmado entre as partes para parcelamento do débito reclamado, com homologação por sentença transitada em julgado. Inadimplência. Execução do título judicial formado nos autos. DECISÃO que deferiu o pedido de substituição do polo passivo para incluir a CDHU, com exclusão dos cessionários da unidade devedora.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio condominial. Acordo extrajudicial firmado entre as partes para parcelamento do débito reclamado, com homologação por sentença transitada em julgado. Inadimplência. Execução do título judicial formado nos autos. DECISÃO que deferiu o pedido de substituição do polo passivo para incluir a CDHU, com exclusão dos cessionários da unidade devedora. INCONFORMISMO da cedente deduzido no Recurso. EXAME: Débito exequendo que recai sobre a própria unidade autônoma, geradora da dívida condominial. Obrigação "propter rem", cuja prestação não deriva da vontade do devedor, mas de sua condição de titular do direito real. Unidade condominial da CDHU que foi objeto de "Cessão de Posse e Promessa de Compra e Venda" firmada no dia 22 de julho de 2009, com entrega das chaves na mesma data aos cessionários e promitentes compradores, com superveniente retomada do imóvel em causa pela cedente e promissária vendedora mediante "Ação de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse" julgada procedente por sentença definitiva para "rescindir o contrato entre as partes, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel". Questão excepcional dada a retomada do bem pela CDHU, que deve ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. Orientação traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.696.704/PR, no sentido de que "em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, ainda que não tenha sido parte na ação de cobrança originária, ajuizada, em verdade, em face dos promitentes compradores do imóvel" e de que "o acordo firmado entre o mutuário e o Condomínio - não cumprido em sua integralidade -, não acarreta a alteração da natureza da dívida, que mantém-se propter rem". Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*